Tribunal: TJBA
Processo: 8036573-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036573-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GLAUBER COEMA CALAZANS ALVES Advogado(s): MILENA RABELLO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA POLICIAIS MILITARES – INCIDÊNCIA DO ART. 9º, DO DECRETO 20.910/32 – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL REDUZIDO A METADE QUE IMPUNHA O AJUIZAMENTO ATÉ 26/09/2021 – AJUIZAMENTO EM 25/03/2024 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – APELO IMPROVIDO 1. Cuida-se de apelação em face de decisão que reconheceu a prescrição da execução individual da segurança concedida nos autos do processo 0003818-23.2015.8.05.0000, Mandado de Segurança Coletivo impetrado por Associação de Policiais e Bombeiros de Seus Familiares do Estado da Bahia – ASPRA/BA. 2. Frente aos documentos colacionados aos autos, concede-se a assistência judiciária gratuita que restou pendente de análise em Primeira Instância. 3. O Decreto 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal em face da fazenda especificando, entretanto, em seu artigo 9º, que “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”. 4. Interrompida a prescrição com a impetração do mandado de segurança coletivo 0003818-23.2015.8.05.0000, em 05/03/2015, a partir do trânsito em julgado da decisão no REsp n. 1.787.160/BA, em 26/03/2019, começou a contagem do prazo prescricional de dois anos e meio, metade do quinquídio previsto no §1º, do Decreto 20.910/32. 5. Ajuizada a execução em 25/03/2024, ainda que na Segunda Instância, com número 8019869-55.2024.8.05.0000, resta prescrita a execução porque contado os dois anos e meio, teria a autoria até 26/09/2021 para ajuizamento. 6. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036573-09.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante GLAUBER COEMA CALAZANS ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .